Tribunal: TJMT
Processo: 1039231-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039231-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Valdemiro
Gueno
, representado pelo inventariante Umberto João
Gueno
, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003240-25.2008.8.11.0037, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu pedido de suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, e determinou o prosseguimento da penhora sobre a cota-parte de 15% do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do processo executivo, em razão da pendência de ações que discutem a propriedade e a área do imóvel objeto de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com base no art. 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a decisão do feito principal depende diretamente do julgamento da causa apontada como prejudicial.

As ações apontadas pelo agravante (rescisão contratual, execução de título judicial e ação
estimatória
) não demonstram relação de prejudicialidade externa direta com a penhora objeto do processo executivo.

A decisão proferida na execução nº 0002204-61.2012.8.11.0051 consolidou a titularidade da Fazenda
Pasárgada
(matrícula nº 669) em favor dos executados, afastando questionamentos dominiais.

A discussão acerca de suposto georreferenciamento fraudulento e da redução da área do imóvel não impede a constrição da cota-parte pertencente ao agravante, notadamente quando ele próprio reconhece que o valor do bem não foi afetado.

A indicação do imóvel à penhora em outros processos pelo próprio agravante configura comportamento contraditório, não sendo suficiente a posterior alegação de fatos supervenientes para justificar a suspensão do feito.

A continuidade da execução observa os princípios da celeridade e efetividade processual (
arts
. 4º e 5º do CPC) e da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 797 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de ações paralelas que discutem aspectos dominiais ou dimensionais do imóvel penhorado não justifica, por si só, a suspensão do processo executivo, salvo demonstração concreta de dependência direta entre as decisões.

A consolidação da titularidade do bem e a ausência de risco de prejuízo irreparável autorizam o prosseguimento da execução.

O comportamento contraditório da parte que anteriormente indicou o bem à penhora afasta a alegação superveniente de prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 5º, 281, 313, V, "a", e 797.

R E L A T Ó R I O

AI
1039231-63.2025.8.11.0000

VALDEMIRO GUENO
x

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, representado pelo inventariante UMBERTO JOÃO GUENO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003240-25.2008.8.11.0037, que indeferiu pedido de suspensão do processo e determinou o prosseguimento da penhora sobre a cota-parte de 15% do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a penhora determinada pelo juízo a quo seria prematura, pois recairia sobre cota-parte de imóvel que constitui mera expectativa de direito, uma vez que ainda não houve a transferência formal da propriedade pelo vendedor Vanderlei Luiz Barbieri.

Alega que existem ações pendentes que discutem a transmissão da propriedade, notadamente a Ação de Rescisão Contratual nº 298/2008 e a Execução de Título Judicial nº 0002204-61.2012.8.11.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Aduz ainda que o vendedor do imóvel teria promovido fraudulento georreferenciamento, reduzindo substancialmente a área da Fazenda
Pasárgada
(matrícula nº 669) de 1.339,50 ha para apenas 1.162,3439 ha, o que estaria sendo discutido nos autos da Ação
Estimatória
com Pedido Quanti
Minoris
e Tutela de Urgência nº 1003331-94.2024.8.11.0051.

Argumenta que há prejudicialidade externa que justifica a suspensão do feito, nos termos do
art. 313, V, "a", do CPC, até o deslinde das demandas que envolvem o vendedor do imóvel.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a penhora realizada e determinando a suspensão do feito até o julgamento das ações menc
ionadas.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
335294865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, em razão de suposta prejudicialidade externa decorrente de ações que discutem a transmissão da propriedade e a área exata do imóvel penhorado.

O artigo 313, inciso V, alíneas "a" e "b" do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, estabelece:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;"

Para que se configure a prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo, é necessário que a decisão a ser proferida no processo suspenso dependa diretamente do resultado do julgamento da causa prejudicial. Além disso, deve haver de
monstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o processo não seja suspenso.

No caso em análise, não se verifica tal dependência, pois as ações mencionadas pelo agravante não apresentam discussões que efetivamente comprometam a penhora ou a transmissão da propriedade do bem constrito.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, no Cumprimento de Sentença nº 0002204-61.2012.8.11.0051, houve decisão de 16/03/2023 que invalidou atos expropriatórios anteriores e determinou a restituição da Fazenda
Pasárgada
I (matrícula nº 669) aos executados, com base na extinção do depósito judicial (art. 281 do CPC) e na vontade contratual das partes. Tal decisão resolveu as questões possessórias e dominiais, consolidando a titularidade do imóvel.

A carta precatória nº 1003231-97.2023.8.11.0044, por sua vez, foi expedida apenas com a finalidade de restituição do imóvel aos coproprietários, incluindo o executado, tendo sido cumprida em 18/04/2024 e atualmente encontra-se arquivada.

Quanto à alegação de que o vendedor do imóvel teria promovido fraudulento georreferenciamento, reduzindo substancialmente a área da Fazenda
Pasárgada
, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que tal circunstância impediria a penhora da cota-parte que pertence ao a
gravante.

A mera existência de discussão sobre a área exata do imóvel em outro processo não constitui óbice à penhora, especialmente quando o próprio agravante admite que
"a diminuição da área em nada tenha afetado o valor global do imóvel, deveras valorizado em razão de suas características positivas
".

Ademais, merece destaque o fato de que o próprio agravante indicou o imóvel à penhora em diversos processos, configurando comportamento contraditório ao requerer a suspensão do feito executivo.

Embora o agravante alegue que a indicação do bem à penhora ocorreu em momento anterior aos fatos que ensejaram a Ação
Estimatória
com Pedido Quanti
Minoris
, não demonstrou de forma convincente que a suposta redução da área do imóvel constitui impedimento à constrição judicial.

Assim, a continuidade da execução atende aos princípios da celeridade e efetividade processual (
arts
. 4º e 5º do CPC) e da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 797 do CP
C), sem risco de nulidade ou ineficácia.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026